Tribunal: TJSP
Processo: 1033130-55.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Contrato – Financiamento estudantil - Ação de obrigação de fazer, cumulada com indenização por danos morais – Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino Superior - FIES - Pretensão do autor à condenação da ré ao pagamento do financiamento estudantil pelo Programa "UNIESP PAGA!" ao agente financeiro, e dano moral - Sentença de parcial procedência e condenação da ré a quitar o financiamento

Ementa:
Contrato – Financiamento estudantil - Ação de obrigação de fazer, cumulada com indenização por danos morais – Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino Superior - FIES - Pretensão do autor à condenação da ré ao pagamento do financiamento estudantil pelo Programa "UNIESP PAGA!" ao agente financeiro, e dano moral - Sentença de parcial procedência e condenação da ré a quitar o financiamento estudantil e pagar R$ 4.000,00 a título de dano moral – Inconformismo dos demandantes – O autor pretende a majoração do "quantum" da condenação pelo dano moral e a aplicação da teoria do desvio de tempo produtivo, a ré a improcedência total dos pedidos - Sentença insustentável – Preliminar de carência de ação afastada - Serviço de ensino superior sabidamente oneroso e a ser pago através de financiamento, exceto em situações especiais de aproveitamento exemplar do aluno, no conceito de "excelência acadêmica" – Não preenchimento dos requisitos pelo autor - Pretensão do inadimplente que constitui enriquecimento sem causa – Dano moral refutado a quem é inadimplente – Pretensão do autor improcedente – Recurso do autor desprovido e provido o recurso da ré – Ônus de sucumbência e os honorários advocatícios majorados "ope legis" (art. 85, §11, do novo CPC) a cargo do autor, ressalvada a gratuidade processual.